Tribunal: TJMT
Processo: 0002669-80.2011.8.11.0059
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação n. 0002669-80.2011.8.11.0059
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: FELISBELA CARNEIRO BORGES
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público assim ementado (id. 83718489):
“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEITADA – SENTENÇA ILÍQUIDA – ELEMENTOS NOS AUTOS CAPAZES DE COMPROVAR O PROVEITO ECONÔMICO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – CONDENAÇÃO INSUCETIVEL DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, §3o, II, DO CPC – DISPARO DE ARMA DE FOGO POR POLICIAL MILITAR – ÓBITO DE VÍTIMA – POLICIAL FORA DO HORÁRIO DE TRABALHO – ATUAÇÃO CONFORME DEVER FUNCIONAL – ART. 301 DO CPP – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO - INOBSERVÂNCIA À CAUTELA NECESSÁRIA POR PARTE DO AGENTE ESTATAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO - DANO MORAL CONFIGURADO - PLEITO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO REJEITADO - PENSIONAMENTO MENSAL DEVIDO - ART. 948, II, DO CC – REDUÇÃO PARA 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 905 DO STJ – REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA E RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que se falar em nulidade da sentença por incongruência do pedido, uma vez que a causa de pedir é de danos materiais, com base no art. 948, II, do Código Civil, inclusive constando tópico expresso de “pensão mensal”, razão pela qual a sentença observou os limites dos pedidos.
2. Se há nos autos elementos capazes de demonstrar que, ainda que a sentença possui condenação ilíquida, o montante da condenação, dependendo apenas de mero cálculo aritmético, não alcançará o limite estabelecido no art. 496, § 3o, inc. II, do CPC/2015, para dispensa da remessa oficial, impede a remessa necessária.
3. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, de maneira que, para sua configuração basta a demonstração de três requisitos, quais sejam, conduta lesiva, dano e o nexo de causalidade.
3. Por força da responsabilidade objetiva consagrada pelo art. 37, § 6o, da CF/88, o ente estatal está obrigado a indenizar os danos causados por atos de seus agentes, somente se desonerando se demonstrado a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.
4. Demonstrada a conduta lesiva e exclusiva do agente público de forma imprudente ao disparar, ainda que acidentalmente, arma de fogo, culminando no óbito da vítima, exsurge o direito de reparação pelos danos causados.
5. Se o valor da indenização a título de dano moral foi fixado dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, o pleito de redução deve ser rejeitado.
6. Devido o pagamento de alimento às pessoas que o morto devia, levando-se em conta a duração provável de vida que impõe o pagamento da vítima, nos termos do art. 948, II, do Código Civil, devendo o valor ser reduzido, em consonância aos precedentes deste Tribunal.
7. Os juros de mora e correção monetária devem incidir nos termos da decisão do Tema 905 do STJ.
8. Remessa necessária não conhecida. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (TJMT – Primeira Câmara de Direito Público – ApCiv n. 0002684-47.2016.8.11.0003, Relator: Juiz Convocado EDSON DIAS REIS, j. em 04/11/2020).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados em acórdão de id. 101212987.
O recorrente alega que “(...) no caso vertente, é indubitável que a indenização na importância de R$ 100.000,00 fixada a título de danos morais é exorbitante” e que “(...) também é indubitável a afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, infringindo-se o estabelecido no artigo 944 e parágrafo único do Código Civil, requerendo assim seja reconhecido, com a diminuição do valor fixado a título de danos morais”.
Recurso tempestivo (id. 107831990) e isento de preparo.
Sem contrarrazões (id. 112178980).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incinde, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática( Súmula 7 do STJ)
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e uniformização da interpretação das leis federais, razão pela qual não é possível o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 944, do Código Civil, está amparada na assertiva de que a condenação por danos morais deve ser minorada, para atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
O órgão fracionário deste tribunal pontuou o seguinte a título do quantum indenizatório:
“No tocante ao dano moral, vale frisar que ele não se aperfeiçoa quando presentes tão somente incômodos do dia a dia, ou seja, meros dissabores - o que seria utopia buscar evitar a todo custo -, razão pela qual os danos morais devem ser, ao menos em regra, comprovados em toda sua extensão.
Fundamento em regra, a propósito, porque entendo que a hipótese destes autos dispensa maiores elementos de provas, uma vez que a situação que envolveu a apelada evidenciam o sofrimento psíquico de forma patente, nos moldes em que nossos tribunais vêm reconhecendo a existência do “dano moral puro” nestas ocasiões, vejamos:
RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL PURO. [...] DANO MORAL REFLEXO. POSSIBILIDADE. (...) 3. Mesmo em se tratando de dano moral puro, sem nenhum reflexo de natureza patrimonial, é possível reconhecer que, no núcleo familiar formado por pai, mãe e filhos, o sentimento de unidade que permeia tais relações faz presumir que a agressão moral perpetrada diretamente contra um deles repercutirá intimamente nos demais, atingindo-os em sua própria esfera íntima ao provocar-lhes dor e angústia decorrentes da exposição negativa, humilhante e vexatória imposta, direta ou indiretamente, a todos. 4. Recurso especial improvido. (REsp 1.119.632/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/8/2017, DJe 12/9/2017)
AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ESTUDANTE. MENOR. AFOGAMENTO EM RIO DURANTE EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO. OMISSÃO ESPECÍFICA DO MUNICÍPIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO PELOS PROFESSORES MUNICIPAIS. CULPA CONCORRENTE. INEXISTÊNCIA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. PENSÃO. REDIMENSIONAMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. FAZENDA PÚBLICA. (...) VI. Portanto, resta evidenciada a falha na vigilância do menor quando estava ocorrendo o evento em questão, uma vez que este se retirou da confraternização sem qualquer impedimento. Aqui, diga-se que não... foi demonstrada nenhuma causa de exclusão da responsabilidade do Município, ônus que lhe incumbia. VII. Logo, a situação narrada nos autos retrata o dano moral in re ipsa ou dano moral puro, uma vez que o sofrimento causado pela morte de um filho é presumido, conferindo o direito à reparação sem a necessidade de produção de outras provas. Vale dizer que o próprio fato já configura o dano. Majoração do quantum indenizatório, tendo em vista a condição social dos autores, o potencial econômico do réu, a gravidade do fato, o caráter punitivo-pedagógico da reparação e os parâmetros adotados por esta Câmara em casos semelhantes. (...) PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÕES PARCIALMENTE PROVIDAS. (Apelação Cível No 70076361138, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 25/04/2018).
Como é cediço, o dano moral indenizável é aquele que pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem injustamente, em seu íntimo, causando-lhe dor, constrangimento, incômodo, tristeza, angústia. Justamente por isto, alcança valores prevalentemente ideais, embora simultaneamente possa estar acompanhado de danos materiais, quando se acumulam.
Sob essa perspectiva, tem-se que a espécie diz respeito ao denominado pela abalizada doutrina como dano moral por ricochete, na medida em que o cônjuge experimentou os efeitos lesivos do evento danoso de forma reflexa, conforme já restou reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTENTE. ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAÇÃO. ERRO MÉDICO. ESTADO VEGETATIVO IRREVERSÍVEL. ÓBITO PRECOCE DA GENITORA. DANO MORAL EM RICOCHETE. ARBITRAMENTO. SÚMULA 7/STJ. VALOR IRRISÓRIO. REVISÃO. POSSIBILIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. DATA DA CITAÇÃO. (...) 5. A responsabilidade civil por erro médico tem natureza contratual, pois era dever da instituição hospitalar e de seu corpo médico realizar o procedimento cirúrgico dentro dos parâmetros científicos. 6. Entretanto, nas hipóteses em que ocorre o óbito da vítima e a compensação por dano moral é reivindicada pelos respectivos familiares, o liame entre os parentes e o causador do dano possui natureza extracontratual, nos termos do art. 927, do CC e da Súmula 54/STJ. Termo inicial dos juros de mora, portanto, é a data do evento danoso, ou seja, a data em que configurado o erro médico causador do dano. 7. Hipótese em que o erro médico configurado no particular foi concausa para concretos elementos de aflição moral, tais como: i) a parada cardio-respiratória na paciente, ii) período de internação hospitalar, em coma, de cento e cinquenta dias; iii) estado vegetativo irreversível; iv) quatro anos de cuidados ininterruptos em casa; iv) óbito precoce aos 58 anos de idade da genitora dos recorrentes. Compensação por danos morais fixada em 150 salários mínimos para cada recorrente. 8. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (STJ - REsp: 1698812 RJ 2016/0104842-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/03/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2018)
Delineado esse cenário, o dano moral indenizável é aquele que pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem injustamente, em seu íntimo, causando-lhe dor, constrangimento, incômodo, tristeza, angústia. Justamente por isto, alcança valores prevalentemente ideais, embora simultaneamente possa estar acompanhado de danos materiais, quando se acumulam.
Nesse contexto, é evidente a desmedida e incontestável dor que a apelada suportou com a perda de seu cônjuge, uma vez que foi sujeitada à privação prematura do convívio diário, que teve sua vida interrompida aos 45 (quarenta e cinco) anos, o que atinge de forma profunda a sua esfera subjetiva e, por consequência, a sua dignidade.
Ora, a morte de um ente querido, sobretudo quando este é seu companheiro de vida e pai de seus dois filhos menores, representa uma perda devastadora a ser suportada e, a partir desse contexto fático, não há como duvidar de que tenha passado por sentimentos absolutamente negativos, tais como profunda tristeza, angústia, constrangimento e desequilibro ao bem-estar.
Assim, no que concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, bem como a extensão do dano.
No caso, esses elementos apontam que o valor da indenização, fixado em R$ 100.000,00 (cem mil reais), deve ser mantido, haja vista que a quantia atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como observa os precedentes deste Sodalício e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte apelada, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.” (id. 66614495)
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre a responsabilidade da Fazenda Pública em indenizar a parte recorrida, é necessário o reexame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
Da mesma forma, o recorrente não demonstrou que o valor fixado se mostra excessivo, razão pela qual, para rever os parâmetros utilizados no aresto recorrido para aferimento da extensão do dano e consequente arbitramento dos danos morais, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, conforme preconiza o STJ:
“ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. ÓBITO. VÍTIMA DE TIRO EM ABORDAGEM POLICIAL. AJUIZAMENTO PELO ESPÓLIO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. VIOLAÇÃO DO ART. 944 DO CÓDIGO CIVIL. EXORBITÂNCIA DO QUANTUM FIXADO POR DANOS MORAIS NÃO EVIDENCIADA. PRECEDENTES ANÁLOGOS DO STJ. SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DOS ENTEADOS DA VÍTIMA CONFIGURADA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. RESP REPETITIVO N. 1.172.421/SP QUE NÃO SE AMOLDA À HIPÓTESE DOS AUTOS. SITUAÇÕES DIVERSAS. I - Ação indenizatória ajuizada pelos beneficiários do espólio de particular, que veio a óbito em decorrência de tiro disparado por arma de policial militar, efetuado durante abordagem. II - A Fazenda foi condenada, em primeiro grau, ao pagamento de pensão mensal à companheira e aos demais dependentes do falecido, bem como da indenização por danos morais. III - O acórdão recorrido reformou parcialmente o decisum, reduzindo o total da pensão mensal, bem como o valor arbitrado por danos morais. IV - A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o reexame do valor fixado a título de danos morais nesta instância só é admissível em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. V - Na hipótese, diante dos precedentes desta Corte em casos análogos, o valor arbitrado pelo Tribunal a quo a tal título não se mostra exorbitante, sendo de rigor a incidência do Óbice Sumular n. 7/STJ ao caso, inclusive no tocante à apontada divergência jurisprudencial. VI - A alegação de violação do art. 333, I, do CPC/73, relativamente à dependência econômica dos dependentes da vítima, também esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ, em razão da constatação feita a respeito pela instância ordinária. VII - Descabido invocar o precedente desta Corte em via de repetitivo (REsp n. 1.172.421/SP), considerando que ele cuidou de situação diferente da estabelecida no feito, analisando a questão da dependência econômica diante de situação na qual a vítima era o filho dos autores, pais que pleitearam a indenização. VIII - Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.” (STJ - AREsp: 1419660 SP 2018/0339253-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 05/09/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/09/2019) (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmula 7 do STJ), do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça